Tribunal: CARF
Processo: 10380.013283/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2006
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Motivado o indeferimento do pedido de perícia pela turma julgadora a quo, não há que se invocar o cerceamento de defesa. A turma julgadora é livre para forma sua convicção quanto à necessidade ou não da realização de provas para dirimir o litígio administrativo fiscal, podendo indeferir o pedido formulado pelo contribuinte.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013283/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.979 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL CHRISTUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2006
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Motivado o indeferimento do pedido de perícia pela turma julgadora a quo, não
há que se invocar o cerceamento de defesa. A turma julgadora é livre para
forma sua convicção quanto à necessidade ou não da realização de provas para
dirimir o litígio administrativo fiscal, podendo indeferir o pedido formulado
pelo contribuinte.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013283/2007-61
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar em parte o lançamento fiscal, uma vez que atingido
pela decadência, da seguinte forma: (i) em relação ao estabelecimento 38.680.03917/74: (i.i)
integralmente o Levantamento DAL – Diferença de Ac. Legais; (i.ii) até a competência 09/2002,
inclusive, referente ao Levantamento L03 – SEGURADOS DECLARADOS OBRA; (ii) em
relação ao estabelecimento 41.595.505/0001- 23: (ii.i) até a competência 09/2002, referente ao
Levantamento L01 – SEGURADOS DECLARADOS EM GFIP; (ii.ii) integralmente o
Levantamento RT1 – RETENÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO e (ii.iii) até a competência
11/2001, inclusive, referente ao Levantamento RT2 – RETENÇÃO RECORD, bem como para
cancelar, de ofício, a rubrica “1C – Cooper de Trab”, lançada pela fiscalização. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que acompanharam o relator
apenas quanto à decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 27/07/2009 (p. 2.055) em face da
decisão da 5a Tuma da DRJ/FOR, consubstanciada no Acórdão no 08-15.671 (p. 2.001), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 09/06/2010 (p. 2.069), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
A presente notificação de débito, totalizando R$ 81.568,97 e consolidada em
29/10/2007, refere-se à cobrança de contribuições devidas à Seguridade Social, relativas
a competências:
1.1. insertas no período de 01/2001 a 06/2002, no Levantamento DAL - DIFERENÇA
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS (diferenças decorrentes de recolhimento a menor de multa
de mora) referente ao CEI n° 38.680.03917/74.
1.2. no período interrupto de 08/2000 a 07/2006, no Levantamento L03 - SEGURADOS
DECLARADOS OBRA, referente aos CEI n°s 38.680.03917/74 e 38.680.09430/78:
1.2.1.remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados:
a) rubrica 11: contribuições incidentes sobre o salário-de-contribuição, não arrecadadas,
mediante desconto;
b) rubrica 12: parte patronal (20%);
c) rubrica 13: SAT/RAT para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (3%) e
d) rubrica 15: devidas a outras entidades e fundos (5,8%).
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

1.2.2. serviços contidos em notas fiscais pagos a cooperativa de trabalho:
a) rubrica 1C: 15% sobre o valor bruto da NF.
1.3. açambarcadas pelo período de 06/1999 a 12/2006, no Levantamento L01 -
SEGURADOS DECLARADOS EM GFIP no CNPJ n° 41.595.505/0001-23:
1.3.1. remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados:
a) rubrica 12: parte patronal (20%);
b) rubrica 13: SAT/RAT para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (1%) e
c) rubrica 15: devidas a outras entidades e fundos (4,5%).
1.3.2. remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais:
a) rubrica 14: parte patronal (15% até 02/2000 e 20% nos seguintes).
1.4. não-contínuo de 02/2001 a 09/2002, nos Levantamentos RT1-RETENÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO
e
RT2-RETENÇAO
RECORD
(antecipação
do
recolhimento sobre a folha de pagamento dos segurados da empresa cedente de mão-de-
obra ao sujeito passivo):
a) rubrica 10: 11% sobre o valor bruto da NF.
2. O valor consolidado está minuciosamente demonstrado nos anexos da notificação,
assim como a fundamentação legal do débito e das rubricas utilizadas.
3. Os valores das remunerações e das contribuições previdenciárias foram apurados,
com base em rescisões de contrato de trabalho, faturas de prestação de serviço, GFIP,
GPS, folhas e recibos de pagamento.
4. Seguem anexas ao Relatório Fiscal e por amostragem, cópias dos documentos acima
referidos (fls. 229/298).
5. Os fatos geradores foram declarados em GFIP, exceto os relacionados aos
Levantamento RT1-RETENÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO e RT2-RETENÇAO
RECORD, sobre os quais paira a dispensa de declaração.
6. Conforme Lei n° 8.212/91, art. 33, § 5° e diante da omissão em reter das empresas
cedentes de mão-de-obra a antecipação do recolhimento sobre a folha de pagamento dos
segurados daquela, o sujeito passivo se tornou o responsável direto pelo recolhimento
das contribuições retratadas nas rubricas 10 Retenção nota fiscal e 11 Segurados.
DA IMPUGNAÇÃO
7. Em 30/10/2007 (fl. 01), o sujeito passivo foi regularmente intimado e em 28/11/2007
(fl. 306), acompanhada de documentos (fls. 315/ 1966), apresentou impugnação (fls.
306/311) assinada por mandatário (procuração à fl. 312).
8. A redarguição carreou salvaguarda nos seguintes anteparos:
8.1. “Não resta dúvida, portanto, quanto à nulidade da exigência na parte em que foi
atingida pela decadência.”
8.2. “Dentre os inúmeros erros cometidos pelos fiscais, vale destacar aqui que na
apuração das imaginadas diferenças não foi considerada a dedução dos valores pagos às
pessoas que prestaram serviços a outras empresas, que no pagamento da respectiva
remuneração já recolheram a contribuição para a seguridade social pelo valor máximo.
No relatório elaborado pelo defendente esses pagamentos estão indicados como
realizados a pessoas com “múltiplos vínculos”.”
8.3. “Os fiscais também não consideraram as deduções correspondentes ao salário-
família e - sem qualquer motivo aparente - somaram o valor do salário de contribuição
pago no mês de dezembro de 2002, ao desconto aplicado ao valor pago aos empregados
nesse mesmo mês.”
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

8.4. “O defendente ressalta, ainda, que no malsinado levantamento elaborado pelos
fiscais, não foram considerados muitos dos valores que efetivamente recolheu,
conforme os documentos de arrecadação anexos ao demonstrativo já referido no item
4.3. acima.”
8.5. “No caso de que se cuida não houve a cessão de obra. Na verdade, a RECORD
ENGENHARIA e a IMPERMEABILIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO prestaram
serviços de construção. civil - mais especificamente de impermeabilização de
determinados ambientes e cobertas - na forma de empreitada global ( docs. 03 e 04).”
8.6. Pedidos:
-› juntada posterior de documentos;
-› realização de perícia técnica, apresentando quesitos e indicando seu perito.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 08-15.671 (p. 2.001), conforme ementa abaixo reproduzida:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DEBITO. DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Durante a ação fiscal são levantados os valores decorrentes da ausência de
recolhimento, parcial ou total, dos acréscimos legais (multa e juros) de Guias da
Previdência Social recolhidas fora do prazo.
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO
DESCONTADAS DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA
EMPRESA. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
O desconto das contribuições devidas pelos segurados é responsabilidade tributária da
empresa.
Remunerações de segurados empregados são bases de cálculo de contribuição
previdenciária.
SERVIÇOS TOMADOS DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
DA EMPRESA.
Pagamentos de serviços tomados de cooperativa de trabalho são bases de cálculo de
contribuição previdenciária.
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
Remunerações de segurados contribuintes individuais são bases de cálculo de
contribuição previdenciária.
SERVIÇOS, À ÉPOCA, NÃO SUJEITOS À RETENÇÃO DE 11%. RETIFICAÇÃO
DO CREDITO TRIBUTÁRIO.
À época da prestação dos serviços, os mesmos não estavam sujeitos à retenção de 11%,
impondo-se a retificação do crédito tributário.
DECADÊNCIA/HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PARCIAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO
A AÇÃO FISCAL NÃO APROPRIADO. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RETIFICA O DO CREDITO TRIBUTÁRIO.
A decadência, a homologação tácita e O pagamento extinguem a parte do crédito
tributário alcançada pelos mesmos.
Lançamento Procedente em Pane
O dispositivo da decisão de primeira instância restou assim consignado:
ACORDAM os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade devotos:
a) conhecer da impugnação;
b) indeferir os pedidos de perícia e posterior juntada de prova documental e
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

c) considerar PROCEDENTE EM PARTE o presente lançamento (NFLD N°
37.131.583-2):
c.1) extinguindo o crédito tributário atingido pela decadência/homologação tácita;
c.2) computando a GPS no valor de R$ 1.601,54 na competência 12/2003 do
Levantamento L03;
c.3) exonerando, por improcedência, os valores inseridos nas competências de 01 a
09/2002 do Levantamento RT2 e
c.4) remanescendo o crédito tributário de R$ 11.555,21, conforme DADR.
DEIXA-SE DE RECORRER DE OFÍCIO do presente Acórdão, em virtude de o crédito
tributário exonerado ser inferior ao limite de alçada previsto no artigo 1° da Portaria MF
n° 03, de 03 de janeiro de 2008, DOU de 07 de janeiro de 2008.
À UNIDADE PREPARADORA, para se seja efetuada a apropriação da GPS de R$
1.601,54 (fls. 1.519 e 2.011), em virtude da mesma não constar no rol de recolhimentos
(fl. 2.015).
EMPÓS, intime-se o interessado para:
a) recolher o valor do débito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, ou
b) querendo, interpor recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no mesmo prazo (art. 33 do Decreto n.° 70.235, de 06 de março de 1972,
alterado pelo art. 19 da Lei n.° 8.748, de O9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei
10.522, de 19 de julho de 2002).
Tendo obtido cópia da decisão de primeira instância em 09/07/2009 (p. 2.044), a
Contribuinte, em 27/07/2009, apresentou o seu recurso voluntário (p. 2.055), reiterando os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, a saber:
(i) cerceamento do direito de defesa, em face do indeferimento do pedido de
produção de prova pericial, razão pela qual a decisão de primeira instância é nula de pleno
direito;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2002, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o do CTN;
(iii) improcedência do lançamento fiscal em face da existência de equívocos que
maculam o mesmo, a saber:
- não foi considerada a dedução dos valores pagos às pessoas que prestaram
serviços a outras empresas, que no pagamento da respectiva remuneração já recolheram a
contribuição para a seguridade social pelo valor máximo;
- não foram consideradas as deduções correspondentes ao salário-família;
- foi somado o valor do salário de contribuição pago no mês de dezembro de
2002, ao desconto aplicado ao valor pago aos empregados nesse mesmo mês.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 220),
trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) referente ao
DEBCAD no 37.131.583-2 (p. 3), com vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, correspondentes à parte do empregado, da empresa, aquelas destinadas ao
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as relativas
a outras entidades (Salário-Educação, SESC, INCRA e SEBRAE).
Também estão incluídas no presente documento as contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos sócios (pró-labore),
correspondentes à parte da empresa, e, no que couber, parte dos segurados, conforme artigo 49
da Lei 10.666/2003 e do artigo 216, inciso I, alínea “a” do Decreto 3.048/99 que aprovou o
Regulamento da Previdência Social - RPS.
Estão incluídas, também, na presente notificação, as contribuições arrecadadas
mediante a retenção de 11% sobre a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada.
Foram incluídas ainda nesta notificação os valores decorrentes do recolhimento de
contribuições para a previdência social em atraso sem o recolhimento integral dos valores de
acréscimos legais.
Foram incluídas, também, as contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados lotados nas obras matrículas CEI
38.680.03917/74 e 38.680.09430/78, correspondentes à parte do empregado, da empresa, aquelas
destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as
relativas a outras entidades (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
Por fim, foram incluídas, ainda, no presente documento, as contribuições
incidentes sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho, previstas no artigo 22, inciso IV da
Lei 8.212/1991.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em seu
recurso voluntário:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa,
em face do indeferimento do pedido de produção de prova pericial;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2002, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o do CTN;
(iii) improcedência do lançamento fiscal em face da existência de equívocos que
maculam o mesmo, a saber:
- não foi considerada a dedução dos valores pagos às pessoas que prestaram
serviços a outras empresas, que no pagamento da respectiva remuneração já recolheram a
contribuição para a seguridade social pelo valor máximo;
- não foram consideradas as deduções correspondentes ao salário-família;
- foi somado o valor do salário de contribuição pago no mês de dezembro de
2002, ao desconto aplicado ao valor pago aos empregados nesse mesmo mês.
Passemos, então, à análise das razões de defesas apresentadas pela Recorrente.
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Neste ponto, a Recorrente sustenta que a decisão de primeira instância seria nula
em face do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, o que configuraria, de acordo
com a Contribuinte, cerceamento do direito de defesa.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, sobre o tema em questão assim se manifestou o órgão julgador de
primeira instância:
28. A convicção desta autoridade julgadora encontra-se plenamente construída, não
havendo necessidade da produção de provas mediante determinação de perícia, a qual
merece indeferimento, com fulcro no dispositivo abaixo:
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972
Art.18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (grifo original)
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, tem-se que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O dispositivo supra reza que a nulidade deverá ser reconhecida quando os atos e
termos processuais forem lavrados por pessoa incompetente ou quando houver preterição do
direito de defesa, circunstâncias que efetivamente não ocorrem no presente caso.
De fato, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do Contribuinte,
no caso em análise, pelo fato de a DRJ ter concluído ser prescindível a produção de prova
pericial.
Registre-se pela sua importância que, a realização de perícia somente se justifica
se a análise do acervo probatório exige conhecimento técnico especializado. E essa condição, de
acordo com o entendimento e fundamentos da decisão de primeira instância, não se vislumbra no
caso em tela, uma vez que a infração apurada foi claramente identificada e os elementos dos
autos demonstram a que se refere a autuação, dando suporte material suficiente para que o
sujeito passivo pudesse conhecê-los e apresentasse sua defesa sem empecilho de qualquer
espécie.
Do cotejo da autuação fiscal, impugnação e decisão de primeira instância,
verifica-se que a questão as razões de defesa foram enfrentadas de forma clara e congruente no
acórdão recorrido, e os motivos de fato e de direito da decisão foram devidamente consignados
no seu voto condutor, o que demonstra que não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da
Contribuinte.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

Da Decadência
Defende a Recorrente que o presente lançamento, referente as contribuições
previdenciárias de períodos anteriores a 31 de outubro de 2002, efetuado em 31.10.2007, de
fato, deve ser extinto em função da decadência do direito de a Fazenda Pública lançar essa
Contribuição, na forma e nos termos do art. 150, §4.°, do CTN.
Sobre o tema, a DRJ destacou que o prazo para constituição do crédito tributário
é assim regido, conforme tenha ocorrido (art 150 § 4°) ou não (art. 173, I) pagamento
antecipado até o vencimento (destaquei).
Neste espeque, considerando que o presente lançamento é composto por diversos
lançamentos, o órgão julgador de primeira instância elaborou a tabela abaixo reproduzida, com
vistas a demonstrar quais levantamentos / competências restaram fulminadas (ou não) pela
decadência:

Pois bem!
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido tributo,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se levando em
conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso
I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, o órgão julgador de primeira instância destacou e
confirmou que o prazo para constituição do crédito tributário é assim regido, conforme tenha
ocorrido (art 150 § 4°) ou não (art. 173, I) pagamento antecipado até o vencimento.
Neste ponto, destaque-se que, no entendimento deste Relator, mesmo que o
pagamento seja realizado após o vencimento (mas antes do início do procedimento fiscal), ainda
assim seria o caso de ser aplicada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Isto porque, nos estreitos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no
susodito Recurso Especial no 973.733/SC, de observância obrigatória por este Colegiado,
conforme artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a ignição hábil a atrair a aplicação do § 4o do
art. 150 do CTN é o pagamento antecipado, não existindo na referida jurisprudência qualquer
limitação temporal deste.
É dizer: não há nem na legislação de regência da matéria, nem na jurisprudência
consolidada do STJ, qualquer ressalva no sentido de que o “pagamento antecipado” deve ser
considerado como aquele realizado até o vencimento do tributo.
Neste espeque, outra não pode ser a conclusão senão aquela segundo a qual
“pagamento antecipado” corresponde àquele realizado antes de qualquer procedimento adotado
pela fiscalização com vistas a verificar a ocorrência do fato gerador.
Feita essa ressalva, voltando-se ao caso concreto, analisando-se o Discriminativo
Analítico de Débito (DAD) (p.p. 7 a 40), bem como o Relatório de Documentos Apresentados
(RDA) (p.p. 89 a 103), o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) (p.p.
104 a 168) e do Relatório Diferença de Acréscimos Legais (DAL) (p.p. 169 e 170), verifica-se
que houve recolhimento / pagamento antecipado, por parte da Contribuinte, em relação a
diversas competências objeto do lançamento fiscal.
Apenas com vistas a demonstrar os créditos considerados / apropriados pela
Fiscalização, tem-se que, no Discriminativo Analítico de Débito, a autoridade administrativa
fiscal registrou, quando o caso, os créditos referentes aos valores pagos / recolhidos pela
Contribuintes.
A título exemplificativo, observe o crédito de R$ 323,97 lançado no DAD na
competência 08/2000 do Levantamento L03 – SEGURADOS DECLARADOS OBRA:

Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

No Relatório de Documentos Apresentados, por seu turno, a Fiscalização
relacionou referido montante – deduzido das contribuições apuradas - espontaneamente
confessado e recolhidos pelo sujeito passivo:

Por fim, no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, a autoridade
administrativa fiscal demonstrou como o valor em questão foi apropriado, proporcionalmente,
entre as rubricas objeto da autuação:

Neste espeque, seguindo a sistemática do órgão julgador de primeira instância e
consolidando a conclusão por este alcançada com o entendimento perfilhado por este Relator,
impõe-se o reconhecimento da perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face
do transcurso do lustro decadencial, conforme abaixo demonstrado:
Primeira Competência
Última Competência
DAL - Diferença de Ac. Legais
jan/01
jun/02
SIM(1)
30/10/2007
SIM
L03 - SEGURADOS DECLARADOS OBRA
ago/00
jul/06
SIM(2)
30/10/2007
PARCIAL, até a competência 09/2002, inclusive
38.680.09430/78
L03 - SEGURADOS DECLARADOS OBRA
out/03
nov/05
SIM(2)
30/10/2007
NÃO
L01 - SEGURADOS DECLARADOS EM GFIP
jun/99
dez/06
SIM(2)
30/10/2007
PARCIAL, até a competência 09/2002, inclusive
RT1 - RETENCAO IMPERMEABILIZACAO
mai/01
mai/01
NÃO
30/10/2007
SIM
RT2 - RETENCAO RECORD
fev/01
set/02
NÃO
30/10/2007
PARCIAL, até a competência 11/2001, inclusive
* Conforme DAD de p.p. 7 a 40.
(1) Conforme DAL de p.p. 169 e 170. Ademais, tratando de cobrança de diferença de Acréscimos Legais, resta claro e evidente que houve pagamento antecipado.
(2) Conforme RDA de p.p. 89 a 103 e RADA de p.p. 104 a 168
Data da Ciência
do Lançamento
Decadência?
Período*
Estabelecimento*
Levantamento*
38.680.03917/74
41.595.505/0001-23
Houve PGTO
Antecipado?

Da Improcedência do Lançamento Fiscal em face da Existência de Equívocos
que Maculam o Mesmo
Neste ponto, a Recorrente defende a improcedência do lançamento fiscal,
argumentando para tanto que:
- não foi considerada a dedução dos valores pagos às pessoas que prestaram
serviços a outras empresas, que no pagamento da respectiva remuneração já recolheram a
contribuição para a seguridade social pelo valor máximo;
- não foram consideradas as deduções correspondentes ao salário-família;
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

- foi somado o valor do salário de contribuição pago no mês de dezembro de
2002, ao desconto aplicado ao valor pago aos empregados nesse mesmo mês.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
DEDUÇÕES DO SALÁRIO-FAMÍLIA
18. Vistoriando o RL - Relatório de Lançamentos (fls. 59/85), percebe-se a presença da
expressão DSF Ded Salário-Família, cujos valores aparecem no DAD - Discriminativo
na Rubrica 22 Deduções e precedidos de sinal negativo a indicar que os mesmos abatem
o apurado.
COMPETÊNCIA 12/2002
19. Compulsando o RL, o DAD e o DSD - Discriminativo Sintético por
Estabelecimento, averigua-se que não há valores cobrados na competência 12/2002.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS
20. Entre outras cópias às fis. 317/1892, repousam cópias de GPS juntadas pelo
defendente, as quais foram apropriadas na ação fiscal, conforme se infere dos relatórios
RDA (fls. 86/100) e RADA (fls. 101/165), exceto R$ 1.601,54 na competência 12/2003
(fl. 1.519), o que motiva a retificação da presente notificação.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Dos Serviços Tomados de Cooperativas de Trabalho
Conforme exposto linhas acima, foram incluídas, no presente lançamento, as
contribuições incidentes sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho, previstas no artigo 22,
inciso IV da Lei 8.212/1991.
Tal matéria não foi objeto de impugnação específica pela Contribuinte.
Entretanto, impõe-se o seu conhecimento nos termos abaixo dedilhados.
Neste ponto, a Fiscalização apontou como infringido inciso IV, do art. 22, da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016).
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, conforme se destaca da ementa da decisão proferida no RE no 595838/SP:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.979 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013283/2007-61

forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, impõe-se o cancelamento da rubrica “1C – Cooper de Trab”
lançada pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntario
para cancelar o lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência, (i) em relação ao
estabelecimento 38.680.03917/74: (i.i) integralmente o Levantamento DAL – Diferença de Ac.
Legais; (i.ii) até a competência 09/2002, inclusive, referente ao Levantamento L03 –
SEGURADOS DECLARADOS OBRA; (ii) em relação ao estabelecimento 41.595.505/0001-23:
(ii.i) até a competência 09/2002 referente ao Levantamento L01 – SEGURADOS
DECLARADOS EM GFIP; (ii.ii) integralmente o Levantamento RT1 – RETENÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO e (ii.iii) até a competência 11/2001, inclusive, referente ao
Levantamento RT2 – RETENÇÃO RECORD, bem como para cancelar, de ofício, a rubrica “1C
– Cooper de Trab” lançada pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital